Tribunal: STF
Processo: ARE 1600771
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 125, p. 5).
 
Aduz a recorrente que:

a matéria foi debatida e decidida no Tribunal de origem (TJDFT), porém a conclusão dos eminentes Desembargadores violou o dispositivo constitucional (art. 202, §§ 2º e 3º, da CF), justificando-se o provimento do recurso extraordinário com o reconhecimento da necessária e prévia formação da fonte de custeio (doc. 131, p. 7).

Diz, ainda, que:

a Agravada migrou para o Plano REB, em 27.02.2002, e, posteriormente, aderiu ao saldamento do REG/REPLAN, em 17.08.2006 (= fato incontroverso), trocando, portanto, de plano de complementação de aposentadoria. Afastando, assim, a aplicação do Tema 452/STF nos termos da recentíssima jurisprudência do e. STF (doc. 131 p. 8).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 125).

Ainda que superados tais óbices, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 452 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que:

 “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema 452 da RG - RE 639.138/RS, redator para acórdão Min. Edson Fachin).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator